Tribunal: CARF
Processo: 16306.720856/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃOEMDCOMP.
Comprovada a existência de direito creditório em outro processo, permite-se ao contribuinte efetuar as compensações em DCOMP.
SALDONEGATIVO DECONTRIBUIÇÃO APURADO NADECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL apurado em declaração de rendimentos, cuja estimativa tenha sido quitada por compensação reconhecida pela autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720856/2013-23
ACÓRDÃO
1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROVITA AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Comprovada a existência de direito creditório em outro processo, permite-
se ao contribuinte efetuar as compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL
apurado em declaração de rendimentos, cuja estimativa tenha sido quitada
por compensação reconhecida pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720856/2013-23
2

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de saldo negativo de CSLL de março de 2009.
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2009, no valor de R$ 1.084.091,90, para a
compensação de débitos. A Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.
129/133) não homologando as compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelos motivos expostos a
seguir:
A
estimativa
de março
foi compensada
no
processo
administrativo
11610.003567/2009¬ 12, conforme declarado na DCTF à fl. 123. Esta
declaração de compensação utilizou crédito de Cofins nãocumulativa
exportação do 4o trimestre de 2008, que tinha sido pleiteado no Per/Dcomp
07358.14789.130109.1.1.09-9010

e

analisado
no
processo
12585.000362/2010¬36.
Foi reconhecido parcialmente o valor pleiteado e totalmente utilizado nas
compensações de estimativas do ano-calendário 2006, conforme relatório
emitido pelo sistema Sief/Processo às fls. 125/128.
Portanto, a compensação da estimativa, ora em análise, não foi
homologada, não podendo compor o direito creditório de CSLL do ano¬-
calendário 2009.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 22/07/2013 (fl. 134) e
dela recorreu a esta DRJ em 21/08/2013 (fls. 136/141). As alegações da
interessada são resumidas a seguir.
A Manifestante utilizou crédito de Cofins não cumulativa exportação,
referente ao 4° trimestre de 2008, para compensação de débito de estimativa
de CSLL, mediante o PER/DCOMP mencionado e analisado no Processo
Administrativo 12585.000362/2010¬36;
Ocorre que mesmo que a dita compensação realizada tivesse sido
definitivamente não homologada, seria imperioso o reconhecimento do direito
creditório;
Portanto, resta demonstrado que a estimativa de CSLL, referente março de
2009, no valor de R$ 1.084.091,90 jamais poderia ser desconsiderada, uma
vez que o crédito fazendário foi devidamente constituído, e na eventualidade
de ser vedado seu aproveitamento para fins de composição de Saldo
Negativo de CSLL, se estaria exigindo em duplicidade o mesmo montante.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720856/2013-23
3
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2009
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-
se ao contribuinte efetuar as compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição social
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido com
pensado ou restituído.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que a estimativa de março de
2009 foi quitada via compensação operacionalizada em outro processo e que é ilegal a glosa da
estimativa em razão da extinção do crédito tributário. Por fim, sustenta a ilegalidade da
diminuição do saldo negativo, sob pena de dúplice cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte CITROVITA AGRO INDUSTRIAL
LTDA contra o Acórdão n.o 16-55.548 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (DRJ/SP1), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
homologou as compensações correlatas ao crédito remanescente de CSLL do ano-calendário 2009.
O pleito da Recorrente se refere ao reconhecimento integral do saldo negativo de CSLL (SN CSLL)
do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 1.084.091,90, e sua consequente restituição.
O Despacho Decisório original não homologou as compensações sob o argumento de que a
estimativa de março de 2009, no valor de R$ 1.084.091,90, utilizada para compor o direito
creditório, não poderia ser reconhecida, pois a compensação original havia sido parcialmente
reconhecida e totalmente utilizada em estimativas de anos anteriores (AC 2006).
A Recorrente alega, em síntese, que o crédito tributário referente à estimativa de março de
2009 foi devidamente extinto, e sua não consideração na apuração do SN CSLL de 2009 gera dupla
exigência.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720856/2013-23
4

1.1. Do Reconhecimento Integral do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2009
O cerne da controvérsia reside na validade da inclusão da estimativa de CSLL do período de
apuração de março/2009, no valor de R$ 1.084.091,90, na composição do Saldo Negativo de CSLL
(SN CSLL) de 2009.
Conforme a documentação acostada aos autos, o contribuinte apurou na DIPJ 2010 que
não havia CSLL devida antes das deduções, em função de uma base de cálculo negativa de R$
474.598.480,26. Contudo, a DIPJ 2010 registra que a CSLL Mensal Paga por Estimativa totalizou R$
1.084.091,90, o que resultou em CSLL "a pagar" negativa de R$ -1.084.091,90 (o SN CSLL).
A estimativa de CSLL devida em março/2009, no montante de R$ 1.084.091,90, foi
originalmente declarada como quitada por "Outras Compensações" na DCTF correspondente,
vinculada ao Processo Administrativo 11610.003567/2009-12. O crédito utilizado para esta
compensação inicial era de Cofins Não-Cumulativa - Exportação, pleiteado no PER/DCOMP
07358.14789.130109.1.1.09-9010 e analisado no processo 12585.000362/2010-36. A Autoridade
Fiscal de primeira instância não homologou esta compensação, pois o crédito foi considerado já
utilizado em estimativas do ano-calendário 2006.
Entretanto, o Recorrente traz novos elementos que demonstram a extinção definitiva e
posterior do crédito tributário. Conforme os documentos juntados com o Recurso Voluntário,
especificamente o Despacho de Encaminhamento (fl. 228) e o Extrato do Processo (fl. 229), a
estimativa de CSLL referente a março de 2009 foi, de fato, quitada por meio da compensação de
ofício operacionalizada nos autos do PA 16306.720855/2013-89:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720856/2013-23
5

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720856/2013-23
6

Dessa forma, resta comprovado que:
1. A CSLL devida em março de 2009, no valor de R$ 1.084.091,90, foi formalmente vinculada
ao processo 11610-003.567/2009-12, buscando a extinção por compensação.
2. O crédito tributário correspondente foi extinto por compensação de ofício no processo
16306.720855/2013-89, conforme demonstrado pelo Despacho de Encaminhamento e o
Extrato do Processo anexados ao Recurso Voluntário.
3. Essa compensação de ofício (PA 16306.720855/2013-89) quitou a CSLL devida em março
de 2009, formalmente registrada no processo 11610-003.567/2009-12, no valor de R$
1.084.091,90, reconhecendo, assim, o pagamento/extinção desta parcela da estimativa.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.796 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720856/2013-23
7
O reconhecimento da quitação da estimativa de março/2009 mediante a compensação de
ofício implica que o valor de R$ 1.084.091,90 deve ser mantido na coluna "CSLL Mensal Paga por
Estimativa" para o cálculo do SN CSLL do ano-calendário 2009.
Por fim, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 177, a qual dispõe:
Súmula CARF no 177 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021)
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

DISPOSITIVO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer integralmente o Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2009 no valor de R$ 1.084.091,90, com base nas provas
e fundamentos jurídicos apresentados, notadamente a comprovação da extinção do crédito
tributário da estimativa de março/2009 por meio da compensação de ofício operacionalizada no
PA 16306.720855/2013-89, determinando a restituição do montante pleiteado no PER/DCOMP
23120.50818.170511.1.2.03-3018.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 292
DF CARF MF
Original